Tribunal: TJDFT
Processo: 0750300-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADMINISTRAÇÃO DE BENS EM COPROPRIEDADE. NATUREZA BIFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DE INUTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRAZO APLICÁVEL AOS CRÉDITOS DO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas e determina a apresentação das contas. Agravo interno manejado contra a decisão que concede efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de dever do agravante de prestar contas. Discussão sobre o termo inicial e final do período de contas. Pretensão de inutilização de documentos anteriores ao prazo prescricional. Alegação de natureza dúplice da segunda fase e necessidade de definição do prazo aplicável aos créditos do agravante.
3. Análise da possibilidade de manutenção da decisão agravada e da repercussão sobre o agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação de exigir contas segue o rito especial previsto no Código de Processo Civil (CPC) e pode ser ajuizada por aquele que afirma ser titular do direito de exigir contas (art. 550, caput, do CPC). O objetivo é que aquele que administra bens, valores ou interesses de outra pessoa preste contas, em juízo, de sua atuação.
5. A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas, sob pena de precluir a possibilidade de impugnar as contas apresentadas pelo autor (§ 5o). Dispõe o art. 552 que: “a sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial”. O procedimento prevê duas fases distintas: no primeiro momento discute-se a existência do dever de prestar as contas e, sucessivamente, caso haja essa obrigação, após a apresentação das contas, analisa-se a existência de saldo devedor.
6. O dever de prestar contas decorre da administração exercida pelo agravante sobre bens em copropriedade, ainda que a inventariança caiba, em regra, ao inventariante conforme o art. 1.991 do Código Civil (CC). A administração fática dos bens atribuída ao agravante legitima a obrigação de prestar contas.
7. O prazo prescricional aplicável à pretensão de exigir contas é o decenal previsto no art. 205 do CC, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
8. A validade ou não de documentos não se confunde com prescrição, que incide sobre o pedido, não sobre as provas. Documentos relativos a período anterior ao termo prescricional não integram o levantamento contábil.
9. A prescrição regula a pretensão do autor de ajuizar uma ação, o que, no caso, se manifesta a partir do ajuizamento da ação de exigir contas. Por outro lado, a documentação utilizada para robustecer a tese do autor não está sujeita, como regra, à expiração de sua validade jurídica. Ela deve ser submetida ao crivo do contraditório, de modo que o juízo possa avaliar sua contrbuição para formular a cognição necessária para a resolução da controvérsia.
10. A fixação do termo final em 14/08/2025 não viola o prazo prescricional, pois a citação válida interrompe a prescrição nos termos do art. 240, §1o, do CPC, e a relação jurídica controvertida se prolonga no tempo.
11. A ação de exigir contas possui natureza dúplice por estrutura legal, o que torna desnecessária declaração expressa. A apuração permite identificar qual parte figura como credora e devedora. O período de apuração das contas deve ser idêntico a ambas as partes para exame dos créditos eventualmente devidos. A manutenção da decisão implica a prejudicialidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 240, §1o, 550, 551, 552; Código Civil, arts. 205 e 1.991.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 1.924.501/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.952.570/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.544.404/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1385083, Relator Angelo Passareli, julgado em 10/11/2021; Acórdão 1364147, Relator Esdras Neves, julgado em 12/8/2021.